Tribunal: CARF
Processo: 10730.001075/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001075/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.690 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA RUTH MACHADO FELLOWS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Verificando-se que a infração tributária originou-se em erro no preenchimento
da declaração de ajuste do imposto de renda, ocasionado por informações
erradas, prestadas pela fonte pagadora, deve ser afastada do lançamento a
multa de ofício (Súmula CARF no 73).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer integralmente as deduções com
despesas médicas e afastar a multa de ofício aplicada na infração de omissão de rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001075/2008-82
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001075/2008-82

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 9/14), lavrada em
03/12/2007, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 7.205,00 e de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 4.641,69.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 31/01/2008 (fl.
01-02), com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos
relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
1) Complementa as informações que foram apontados no lançamento.
2) Não há modelo de recibo estipulado pela Receita Federal cuja obrigação é da
competência dos prestadores de serviços médicos.
3) Prestou a declaração de DIRPF com base em documentos enviados pela fonte
pagadora.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-21.933 (e-fls. 31/43), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo no crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
O fato imponível se originou de informação prestada em declaração de ajuste
anual relativa à fonte pagadora cujos valores de rendimento e de Imposto Retido na
Fonte foram confirmados na DIRF informado pela fonte pagadora e colados abaixo:
...
O impugnante apresentou o Comprovante de Rendimentos da fonte pagadora
com os dados tributários coincidentes à primeira DIRF com valor de rendimentos de
R$ 54.170,38 , mas restou a segunda DIRF relativa "Rendimento de Trabalho sem
Vínculo Empregatício" com valor de rendimento de R$ 4.641,69 que foi a base do
lançamento.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001075/2008-82

A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF é uma declaração
regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das informações
prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas
físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco
Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem
como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação
dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Portanto, uma vez detectada a omissão de rendimentos, decorrente de
informações prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, pode-se afirmar que
foi invertido o ônus da prova de ocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito
passivo comprovar, com a apresentação de provas firme, a ocorrência de erro na
informação prestada pela fonte pagadora. Este é o entendimento do Conselho de
Contribuinte, conforme ementa que se transcreve a seguir:
...
Assim, a despeito do argumentado e dos documentos trazidos, é de se constatar
que a situação exposta pelo interessado não se encontra comprovada de modo
suficiente a elidir o lançamento efetuado, pelos motivos que foram expostos, razão
pela qual deve ser mantido o lançamento.
DESPESAS MÉDICAS
Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação. A questão da
prova das despesas médicas deve ser analisada, nos termos da primeira parte do art. 29
o Decreto n° 70.235/1972, à luz dos seguintes elementos, critérios e princípios,
colhidos na legislação do imposto de renda pessoa física, na doutrina e na
jurisprudência administrativas:
1) Natureza das despesas: para que seja possível a dedução da despesa médica,
esta deve preencher os seguintes requisitos, cumulativamente: a) tratar-se de prestação
de serviço na área da saúde, realizada por médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais ou o fornecimento
de produtos de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (art. 8° , inc. II "a" da lei 9.520, de 26/12/1995), b) o
beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes e c)
o preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte (art. 8° § 2°,
inc. II da lei 9.520, de 26/12/1995).
2) Meio de prova: o legislador do imposto de renda pessoa física entendeu por
bem restringi-lo à prova documental, e, ainda, estipular requisitos objetivos para sua
eficácia, a saber:
...
De acordo com o artigo acima transcrito, percebe-se que a terminologia adotada
pela lei é "documentação", o que, por certo, compreende diversos tipos de
documentos, tais como, recibo de pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001075/2008-82

nominal, prontuário médico, laudo médico, dentre outros. O importante, para que
tenham eficácia probatória, é que reflitam a quitação de determinada obrigação. Para
tanto, é necessário que, da documentação, seja possível identificar: a) a natureza do
serviço prestado, não bastando a menção genérica à prestação de serviços médicos, b)
o efetivo pagamento e c) a correspondência entre o pagamento e o valor pago ao
nome, número de inscrição cadastral e endereço do profissional recebedor da
contraprestação pecuniária.
Esses fatos podem estar identificados em um único documento ou num conjunto
de documentos que se complementem, de livre produção, pois a lei não define forma
específica. Existem, todavia, certos fatos cujo meio de prova está tipificado. São eles:
2.1 O pagamento: ainda que alternativamente, ou seja, na falta de outro
documento comprobatório da quitação da obrigação, pode ser provado por meio de
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, conforme art. 8° § 2° inc. III,
in fine, da lei 9.250/95.
2.2 A prestação do serviço por pessoa jurídica: a relação obrigacional deve ser
provada por meio do cupom fiscal ou nota fiscal de serviços, com identificação da
pessoa física beneficiária e os serviços prestados, por força do art. 61 da lei n° 9.532,
de 10/12/1997:
...
3) Requisitos da Prova: Em síntese, da análise do § 2° do art. 8° da lei 9.250/95,
extrai-se que, para que o documento de despesas médicas seja considerado eficaz
como prova da dedução, deve necessariamente conter as seguintes características: a)
servir como quitação da obrigação por meio de pagamento realizado pelo contribuinte
(inc. I e III), o que, por evidente, enseja a especificação do valor pago e do pagante; b)
identificar o contribuinte e/ou seus dependentes como beneficiários do tratamento
(inc. II); c) identificar a natureza do serviço prestado, e a quantidade, se for o caso, o
que não é suprido por expressões genéricas (inc. III); d) identificar o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ do prestador do serviço (inc. III).
4) Ônus da Prova: regra geral, ao fisco cabe provar as alegações sobre omissão
de rendimentos e, ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário
(art. 333 do CPC), competindo-lhe, portanto, desincumbir-se do ônus da prova das
despesas médicas deduzidas, quando exigida pelo Fisco, por força da determinação
contida no Decreto-Lei 5.844/43, reproduzida no art. 73 do RIR, aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999:
...
É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com
base apenas em meras afirmações.
Logo, para desincumbir-se do ônus da prova, ao contribuinte compete provar o
fato que deu origem à despesa (serviço/produto) e também o pagamento efetuado.
Contrario sensu, não se desincumbe do ônus da prova o contribuinte que apenas
declara o fato e o pagamento da despesa. É o que se passa a demonstrar a seguir.
5) Natureza do Recibo e da Declaração de Pagamento: Esses documentos
contêm uma declaração de fato, o que faz com que tenham aptidão para provar a
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001075/2008-82

declaração, mas não o fato declarado, conforme dicção do parag. único do art. 368 do
Código de Processo Civil e parag. único do art. 219 do Código Civil/2002:
...
Esses dispositivos legais também esclarecem que tais documentos presumem-se
verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que "a presunção juris
tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão-somente
em relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-3/SP, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o entendimento da
doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro: "Saliente-se, entretanto, que a
presunção de veracidade só prevalece contra os próprios signatários, não contra
terceiros, estranhos ao ato". (Curso de Direito Civil", 10 vol., 34a Edição, p. 257 e
258).
É certo que o sistema protege o documento que se reveste de presunção de
veracidade, permitindo redução do seu valor probatório somente diante de prova em
contrário. Por outro lado, o documento que não se reveste de presunção de veracidade
é passível de ser rejeitado como prova, independentemente de prévia infirmação
quanto à sua autenticidade ou veracidade, desde que haja outros motivos.
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e
da declaração de pagamento, a este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Assim, com base nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento,
e, considerando que, conforme dispositivos do Código Civil retrocitados, o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte interessado na prova da sua
veracidade, conclui-se que, desde que haja motivos relevantes, é legítima a exigência,
pelo Fisco, de elementos complementares a este documento, com a finalidade de
formar juízo de verossimilhança dos fatos declarados, não se exigindo, para tanto, a
infirmação da autenticidade e veracidade do recibo e da declaração de pagamento. Os
motivos para tanto serão tratados no item 7 abaixo.
6) Natureza da Declaração Pública de pagamento: A fé pública reconhecida ao
documento público faz presumir autênticos e verdadeiros os fatos que o escrivão, o
tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença (art. 364 do CPC),
mas a fé pública não envolve o conteúdo da declaração, conforme lição dos doutos:
...
Diante disso, aplica-se à declaração pública prestada pelo interessado as
mesmas noções, já explanadas, quanto à eficácia probatória do recibo e da declaração
particular de pagamento.
7) Razoabilidade: sabendo-se que as declarações, por si só, podem não ser
suficientes para comprovar o fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto
à necessidade de mais ou menos elementos de prova deve ser resolvida à luz do
princípio da razoabilidade, ponderando-se a acessibilidade às provas, a saber:
7.1 Despesas médicas de valor expressivo: ensejam, necessariamente, maior
comprovação da despesa incorrida, as deduções de despesas médicas que tenham valor
expressivo, individualmente ou em conjunto. É sabido que, em regra, os tratamentos
de saúde mais onerosos são mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames
laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001075/2008-82

dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e de comodidade. Considerando esses fatores, que são de conhecimento
geral, e, portanto, deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses
casos, em regra, é viável, e possível, a apresentação, pelo contribuinte, de elementos
complementares ao recibo de pagamento, tais como os documentos retrocitados
(exames laboratoriais, cheques, etc.).
Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas
abaixo:
...
7.2 Despesas médicas de pequeno valor: contrario sensu, salvo situações
especiais, são suficientes para comprovar as despesas de pequena monta, as
declarações/recibos/notas fiscais emitidos com todos os requisitos do art. 8° §2° da lei
8.250/95 (ver item 1 a 3 supra), notadamente quando o valor for compatível com a
natureza do serviço prestado, considerando que, nesses casos, a prova suplementar é
de difícil, e até mesmo impossível produção para o contribuinte, haja vista que os
tratamentos de menor valor, em regra, correspondem a serviços de menor
complexidade, que, por isso, em regra, dispensam exames médicos subsidiários. Além
disso, de acordo com a experiência, é grande a probabilidade de a quitação da
obrigação ser realizada em dinheiro.
8. Todo o exposto leva a concluir que a declaração particular ou pública de
pagamento, por si só:
8.1 Não tem eficácia probatória para fins de dedução do imposto de renda
pessoa física, quando:
8.1.1 Não preencher os requisitos objetivos do art. 8° § 2° da lei 9.250/95 (ver
itens 1 a 3 supra), conforme já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, última
instância administrativa do Ministério da Fazenda, no Ac. n° CSRF/01-1.458/92
(DOU de 19/01/1995):
...
8.1.2 Preencher os requisitos objetivos do art. 8° § 2° da lei 9.250/95 (ver itens
1 a 3 supra), mas a despesa médica:
8.1.2.1 tiver valor expressivo, e, além disso, o contribuinte, devidamente
intimado, não tiver apresentado elementos subsidiários nem comprovado a
impossibilidade de fazê-lo (ver item 7.1 supra);
8.1.2.2 referir-se a serviço prestado por profissional reconhecidamente inidôneo
por meio de súmula administrativa, o que está de acordo com Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
...
8.2 Por outro lado, tem eficácia probatória, para fins de dedução do imposto de
renda pessoa física, a declaração particular ou pública de pagamento que preencha os
requisitos objetivos do art. 8o § 2o da lei 9.250/95 e que se refira a despesa médica de
pequena monta, condizente com o serviço prestado, tendo ou não o contribuinte sido
intimado a apresentar elementos subsidiários (ver item 7.2 supra).
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001075/2008-82

9) Passa ao exame do quadro fático.
...
10) Análise e julgamento
Se o contribuinte for instado a comprovar as deduções, como autoriza a Lei, não
deverá apenas indicar, mas sim apresentar documentação ou cheque nominativo, que
são as duas possibilidades de comprovação eficazes.
A contrario senso, se o contribuinte dispor de documentação suficiente para
comprovar, de acordo com os dispositivos precedentemente analisados, a prestação do
serviço, a quem foi prestado, e a efetividade da despesa, desnecessária a indicação do
cheque nominativo.
É a consequência lógica e coerente com uma interpretação sistemática da
legislação, que não limitou a forma de comprovar a um documento específico, quando
bem poderia, mas adotou, ao contrário, o termo coletivo "documentação", que abre
amplas possibilidades de comprovação, sem que tenha sido fixado que apenas um
documento seria a prova cabal, e, muito menos, qual seria esse documento.
Portanto, se inexistir a fixação legal dos meios de prova e de seu respectivo
valor para esta finalidade, excetuando-se o uso de provas ilícitas, em conformidade
com o Inc. LVI, art. 5°, da Constituição Federal, pode-se provar a ocorrência das
despesas em apreço por quaisquer modos que sejam adequados e suficientes para
tanto.
Se não há disposição legal que estabeleça que um único documento seja o apto a
comprovar tais requisitos, não pode o. contribuinte, no caso de existir motivadas
razões ("todas as deduções estão sujeitas a comprovação " ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora" e "ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte") para considerar que um documento é insuficiente
para a comprovação pretendida, eximir-se do ônus probatório pela mera afirmação de
que o referido documento seria suficiente.
Além disso, as declarações constantes de documentos particulares presumem-se
verdadeiras apenas em relação às partes que participaram do ato, como dispunha o art.
131, caput, do Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil
atual e art. 368 do Código de Processo Civil.
Desta forma, para fazer efeito perante terceiros, não está dispensada a
comprovação das declarações inseridas em documentos particulares, como afirma
Washington de Barros Monteiro, em sua obra "Curso de Direito Civil", 1° vol., 34'
Edição, p. 257 e 258: "Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só
prevalece contra os próprios signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato",
A única exceção que se vislumbra, na situação em particular e por expressa
disposição normativa, ocorreria se o documento em questão fosse o cheque
nominativo, situação em que somente não poderia ser aceito, para comprovação da
despesa, mediante prova, a ser produzida pelo Fisco, de que não se referiu ao
pagamento de uma despesa médica.
À vista desses documentos e com base na legislação, critérios e princípios
expostos, é cabível a dedução de despesa médica conforme a seguinte tabela
demonstrativa:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001075/2008-82

...
CONCLUSÃO
À luz dos autos e da razão demonstrada, VOTA-SE por julgar a
IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE
com
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
47/54), arguindo contra a manutenção da omissão de rendimentos e glosa sobre suas despesas
médicas.
Da Resolução de Diligência
Em 22/10/2020, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 63/67) para que a Unidade de Origem providenciasse o seguinte:
1) Juntar aos autos a informação original e retificadora prestadas em DIRF para
o sujeito passivo, no ano-calendário de 2004, pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. –ME, CNPJ no 33.540.014/0001-57; e
2) Intimar a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. – ME, CNPJ no
33.540.014/0001-57, a fim de que nos seja informado os valores totais remunerados à
Sr.a Maria Ruth Machado Fellows, CPF no 503.888.867-49, por código de receita,
durante o ano de 2004 com as respectivas retenções na fonte. Devendo fornecer, ainda,
a respectiva documentação comprobatória dos valores remunerados.
Após ser intimada (e-fls. 70/72) a fonte pagadora, em atendimento aos termos da
solicitação, forneceu documentos comprobatórios (e-fls. 73/89).
Cientificada do resultado da diligência (e-fls. 90/92), em 28/06/2021, o sujeito
passivo apresentou suas contrarrazões (e-fls. 95/97) sintetizadas abaixo:
Após análise dos documentos apresentados pela fonte pagadora e relatório final
com valores recebidos ao longo de 2004, manifesto que realmente não houve omissão
de valores declarados por mim na IRPF 2005, pois foi declarado exatamente os
valores disponibilizados no informe de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora no
ano de 2005 referente ao ano calendário 2004 que em 30/11/2010 a fonte pagadora
disponibilizou através do portal do servidor o mesmo informe de rendimentos
encaminhados em 2005, e que a fonte pagadora UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO CNPJ No 33.540.014/0001-57 após solicitação feita pela
diligência proposta pelo CARF apresentou valores mensais e totais tributáveis
aproximados ao informe de rendimentos encaminhados a Contribuinte e que a fonte
pagadora fez retificadoras de DIRF após 5(cinco) anos, não podendo responsabilizar a
contribuinte pelos ocorridos.
É o relatório.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001075/2008-82

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são a dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 7.205,00 e a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
4.641,69.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Em síntese, a recorrente afirma que não foi observado o princípio da verdade
material e que ao que parece, a fiscalização presume que os serviços médicos não foram
realizados, ou, os médicos, prestadores de serviço, estão fornecendo declaração falsa.
Entende que ao fisco não cabe simplesmente fazer afirmações e presunções, mas é
preciso, também, que fundamente de forma inequívoca tal afirmação, concluindo que a
presunção não é admitida pelo nosso sistema tributário e colaciona algumas decisões que
comungam com sua argumentação.
Traz aos autos, além dos recibos já apresentados com a peça impugnatória,
declarações emitidas pelos prestadores de serviço, ratificando a execução dos mesmos.
Em suma, estão acima transcritas, as principais linhas argumentativas de defesa da
recorrente.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 11):
Glosa do valor de R$ 7.205,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS
FORMAIS PREVISTOS NO ART. 80, § 1°, ITENS 1, 2 e 3 DO RIR/99.
Já o julgamento de primeira instância (e-fls. 43),entendeu que faltaram aos recibos
uma descrição específica dos serviços prestados, bem como a comprovação da efetividade da
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001075/2008-82

prestação dos serviços, seja pela apresentação de prescrição médica e exames ou pela
comprovação do efetivo pagamento daquelas despesas.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência de recibos e declarações, apresentados pelo contribuinte, para comprovar
eficazmente, após regularmente intimado, as despesas com profissionais da área
médica/odontológica para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
A recorrente apresentou recibos e declarações (e-fls. 6 e 55/58) no intuito de
comprovar a regularidade da prestação dos serviços médicos/odontológicos.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
No presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora tenha
exigido do contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001075/2008-82

médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Com efeito, vemos que o agente fiscal motivou sua glosa nos recibos apresentados
por entender que não preenchiam os requisitos formais previstos nos itens 1, 2 e 3, §1o, do art.
80, do RIR/99.
Embora a autoridade lançadora não tenha especificado qual(is) condições não foi
(ram) observadas por aqueles documentos, após análise dos recibos presumimos que tenham
sido a ausência da indicação do beneficiário da prestação dos serviços e a especificação dos
serviços prestados.
É de entendimento deste julgador que não cabe a este estabelecer outros
elementos de comprovação, além dos exigidos pela legislação, quando durante o procedimento
não o fez a autoridade fiscal.
Neste caso, o escopo de minha reanálise limita-se à adequação dos recibos
apresentados pelo sujeito passivo.
Dentro desta linha de raciocínio, vemos que as restrições feitas aos mesmos, pela
autoridade lançadora, foram supridas com a apresentação das declarações pela interessada (e-
fls. 55/58).
Portanto, entendo que a documentação apresentada, neste caso particular, é
suficiente para comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos e odontológicos ao
sujeito passivo.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, entendo que a recorrente
logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos e odontológicos
com aqueles profissionais, e, assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções efetuadas
com despesas médicas.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Com sua peça recursal a recorrente reapresenta o Comprovante de Rendimentos
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ano-calendário 2004, emitido em 30/11/2010, (e-
fls. 59), com rendimento bruto de R$ 54.170,38 idêntico ao informado em sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA) (e-fls. 25) e reitera que não houve omissão de rendimentos por parte dela.
Noutro giro, em resposta a diligência deste Conselho a fonte pagadora ratificou
que a recorrente recebeu, no ano-calendário de 2004, o valor total de R$ 58.851,36, valores
muito próximos aos totais informados em DIRF (R$ 58.812,07) e que foram objeto desta
notificação de lançamento.
Em que pese os argumentos de defesa, entendo que, com a ratificação promovida
pela fonte pagadora, não restam dúvidas quanto à omissão de rendimentos na ordem de R$
4.641, 69.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001075/2008-82

Contudo, também entendo que restou configurado que a interessada foi induzida
a erro no preenchimento de sua DIRPF causado por comprovada informação equivocada por
parte de sua fonte pagadora.
Situações como esta, a meu ver, tipificam a ocorrência do erro escusável e, nestes
casos, o Fisco não deve aplicar a correspondente multa de ofício. Tal situação é objeto do
enunciado da Súmula CARF no 73, in verbis:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Pelo exposto, entendo que procedem, em parte, as alegações da interessada neste
tópico.
Assim, voto pela exclusão da multa de ofício aplicada em decorrência da
infração de omissão de rendimentos.
Conclusão
Considerando a especificidade desta autuação fiscal, entendo que a recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade com seus dispêndios médicos e a ocorrência de erro
escusável em relação à omissão de rendimentos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer integralmente as deduções com despesas médicas e
afastar a multa de ofício aplicada na infração de omissão de rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital